Tribunal: STF
Processo: RHC 256345
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência. 03 condenações anteriores. Reprovabilidade da conduta. Regime inicial de cumprimento da pena. Circunstâncias do caso concreto. Desproporcionalidade. Reconsideração. Provimento parcial do recurso ordinário. 



    Referente à Petição nº 81.429/2025 (evento 98).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 891.474/SC



    Na presente via, a Defesa reitera a tese de atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que, “no caso concreto, apesar da reincidência do Paciente, as circunstâncias peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância”. Insiste na possibilidade de imposição do regime inicial aberto. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 98).



    É o relatório. Decido.



    Desde logo, registro a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    De qualquer maneira, em relação à matéria de fundo, anoto que, para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    Na hipótese vertente, reassento que o agravante foi condenado à pena de 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto, na forma tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por subtrair bens avaliados no valor de R$ 33,93 de um estabelecimento comercial, “deixando o local na posse mansa e pacífica da res furtiva, sendo, então, acompanhado pela vigilância local que o abordou logo após ter passado outros produtos pelo caixa, acionando a Polícia Militar, recebendo o denunciado voz de prisão” (evento 19, fl.1).



    Ao afastar a tese de atipicidade da conduta, o magistrado de primeiro grau consignou que:



    “Ultrapassada a análise quanto à autoria e materialidade do crime, vê-se que, embora haja pedido, da defesa, para o reconhecimento da insignificância da conduta, não está, nos presentes autos, demonstrada a possibilidade. Isso porque, para a aplicação de tal princípio, exige-se que os fatos delituosos sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, tenham reduzido grau de reprovabilidade e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva. Nesse sentido, cita-se voto do Ministro Celso de Mello, no HC n.º 84.412-0/SP, DJU de 19.11.2004, que se tornou referência acerca do tema em todos os Tribunais do País:



    (...).



    No caso em apreço, verifica-se que tais vetores não restaram preenchidos, porque o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio o que, além de servir para o agravamento da pena pela reincidência, pode ser utilizado para afastar o reconhecimento do instituto aqui analisado, em virtude da demonstração do alto grau de periculosidade social.



    (...).



    Dessa forma, considerando que Rafael possui condenação por crimes contra o patrimônio, como a receptação listada na certidão de antecedentes criminais, além de outras condenações em crimes diversos, indevido o emprego do princípio da insignificância ao caso.” (evento 19, fl. 3).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ratificou a decisão anterior, à consideração de que:



    “(...).



    Já quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, vale anotar que, segundo se verifica da jurisprudência, a aplicação do referido princípio tem apenas lugar quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições (vetores): (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, sua aplicação deve ser precedida de criteriosa análise, a fim de a insignificância não constituir incentivo à prática delitiva (STF, HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004). 



    Há de incidir, neste particular, ainda, a exegese de que "a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. A habitualidade e a reincidência delitiva revelam reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância" (HC 118514, rel. Min. Rosa Weber, j. 19.11.2013). 



    No tocante ao caso concreto, é forçoso observar que ares furtiva, consistente em 1 (um) desodorante, de 150 ml, avaliado em R$ 21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) e 3 (três) barras de chocolate de 90g cada, no valor total de R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos), vide auto de avaliação indireta, superando o limite de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00), circunstância esta admitida pela jurisprudência para fins de sopesamento do elemento da inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ, AgRg no HC nº 744.228/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 14.06.2022; AgRg no AREsp nº 1.940.600/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 24.05.2022).



    Além disso, conforme reconhecido na sentença ora atacada, o acusado possui condenações pretéritas, inclusive uma delas por delito contra o patrimônio, vide ação penal n. 98111720098240004, com trânsito em julgado em 31.05.2013 e extinção da pena em 02.10.2015. Afora isso, ostenta outras duas condenações, conforme certidões de antecedentes de evento 116 (autos n. 10400620168240004 - evento 116, CERTANTCRIM5 - e 630591920148240004 - evento 116, CERTANTCRIM1 .  



    Menciona-se, ainda, o Tema 1205, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (STJ, REsp nº 2.062.375/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 25.10.2023). 



    Esta Corte também partilha o entendimento de que "a recuperação do objeto subtraído não afasta a lesividade do crime de furto, porquanto, em se tratando de crime contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa, bem jurídico tutelado nessa espécie de delito" (TJSC: ACr n. 0004274-88.2019.8.24.0004, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 24.10.2023). 



    O que se vê, portanto, é que não há como se falar atipicidade material, até mesmo porque admitir a aplicação do princípio da insignificância "em situações que fogem à fórmula proposta difundiria a ideia de que o Poder Judiciário estaria chancelando a transgressão da norma penal. É a garantia da impunidade, incentivando o criminoso à prática de novos ilícitos penais" (TJSC, ACr n. 0000164-06.2016.8.24.0019, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 3ª CCr, j. 21.11.2017), motivo pelo qual a benesse deve ser negada.



    Impossível, portanto, o acolhimento do apelo no ponto.” (evento 9, fl. 3). (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que:



    “A controvérsia presente nos autos refere-se a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto tentado imputado a paciente multirreincidente e quanto a aplicação do regime inicialmente fechado. No caso em tela, o paciente possui 02 condenações definitivas (fl. 57).



    (...).



    Considerando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada (fls. 51-60):



    (...).



    No caso, verifico que a periculosidade social do ora paciente foi fundamentada na multirreincidência, não merecendo reparo a decisão prolatada pela Corte Estadual, que se encontra consoante a jurisprudência desta Corte Superior. 



    (...).



    Registro que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. Nesse sentido:



    (...).



    Todavia, o pequeno valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação. Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. 



    Na hipótese em apreciação, conquanto pequeno o valor da res furtiva, não se pode ignorar o alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, que ostenta 02 condenações definitivas. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. A saber:



    (...).



    Deste modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.  Portanto, a decisão agravada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos.” (evento 58, fls. 3-6).



    Nessas condições, tal como ressaltado no ato hostilizado, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente, destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o acusado possui condenações pretéritas, inclusive uma delas por delito contra o patrimônio, vide ação penal n. 98111720098240004, com trânsito em julgado em 31.05.2013 e extinção da pena em 02.10.2015. Afora isso, ostenta outras duas condenações, conforme certidões de antecedentes”, não tem lugar o princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato” (HC 221.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023); “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância” (ARE 1.446.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 1.9.2023); “Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.9.2023).



    Nessa linha, enfatizo o parecer ministerial: “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, portanto, a reincidência ou a contumácia delitiva podem ser utilizadas para impedir a incidência do princípio da insignificância, mas não são consideradas, por si sós, determinantes para responsabilidade criminal do agente. (...). No caso, a aplicação do princípio da insignificância foi afastada pela multirreincidência específica e pelos maus antecedentes do Recorrente, em que pese o valor irrisório da res furtiva, inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a restituição dos bens à vítima. Pode-se observar dos autos que "conforme reconhecido na sentença ora atacada, o acusado possui condenações pretéritas, inclusive uma delas por delito contra o patrimônio, vide ação penal n. 98111720098240004, com trânsito em julgado em 31.05.2013 e extinção da pena em 02.10.2015. Afora isso, ostenta outras duas condenações, conforme certidões de antecedentes de evento 116 (autos n. 10400620168240004 - evento 116, CERTANTCRIM5 - e 630591920148240004 - evento 116, C ERTANTC RI M1)" - fl. 515. Assim, não há falar em ausência de fundamentação legal para o afastamento do princípio da insignificância pelas instâncias antecedentes, tendo em vista que a maior reprovabilidade da conduta e a habitualidade criminosa foram devidamente sopesadas.” (evento 90).



    Todavia, quanto ao regime prisional para cumprimento da pena, o caso demanda o exercício do juízo de retratação com a concessão parcial da ordem, porquanto aferível manifesta ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do paciente.



    No referido julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena foi fixada em 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto, na forma tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por subtrair bens avaliados no valor de R$ 33,93 de um estabelecimento comercial. Diante da reincidência e dos maus antecedentes do agente, as instâncias anteriores estabeleceram o regime inicial fechado de cumprimento da pena. 



    Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para – neste caso – impor o regime inicial mais brando – o aberto – para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento, para dar parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do recorrente Rafael Alves Ferreira (art. 21, § 1º e art. 192 do RISTF).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente